Tribunal: STF
Processo: ARE 1412405
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário com Agravo. Análise da distribuição. Processo justificador. Incognoscibilidade. Trânsito em julgado. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Redistribuição de forma livre.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos (doc. 325):



    “1. Em 28.11.2022, o embargante apresentou a Petição/STF n. 93.115/2002, requerendo a distribuição do feito sem prevenção para esta relatoria.



    Sustenta que a decisão de negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 213.235 não teria analisado o mérito da impetração, tendo sido arquivada em 29.4.2022 e o presente recurso foi interposto em 26.8.2022.



    Argumenta ‘que, caso o Relator não tenha apresentado argumentação específica quanto ao mérito da causa, ou não conhecer do pedido, não restará configurada a prevenção’. 



    2. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para decidir sobre a arguição de prevenção apresentada na Petição/STF n. 93.115/2022.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-doc. 329), informa-se: 



    2. Em 23/11/2022, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído à Exma. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador o HC 213.235, conforme Certidão de Distribuição (eDoc. 200). 



    3. Informa-se, assim, que os critérios empregados para a distribuição ora discutida tiveram por alicerce:



    a) a coincidência de partes (Caio Machado do Couto Costa); 



    b) a coincidência de origens, em especial a Ação Penal n. 5013234-34.2018.4.04.7000; 



    c) a identidade do fato típico (artigo 241-A, da Lei 8.069/90) praticado na mesma data, hora e local; 



    d) a data de distribuição do processo conexo mais antigo no Supremo Tribunal Federal, independentemente da análise sobre o exame ou não do mérito. 



    4. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que a distribuição do ARE 1.412.405 deu-se de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, o HC 213.235, de relatoria do Exma. Ministra Cármen Lúcia, não deverá ser apontado como parâmetro, para fins de prevenção, na medida em que julgado sem apreciação de mérito. 



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



    3. Registro negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 319), pendentes embargos de declaração (doc. 323), em que reiterado o pleito de redistribuição livre formulado na Petição/STF nº 93.115/2022 (doc. 317).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A distribuição comum ou livre consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    5. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”, ressalva que, na linha do quanto informado pela Secretaria Judiciária, incide na espécie, não conhecido o HC 213.235, processo justificador da prevenção inicialmente constatada. 



    Ante o exposto, determino i) a devolução do feito ao Gabinete da Ministra Cármen Lúcia, para, se o caso, adotar providências quanto à decisão objeto dos declaratórios, pela qual negado seguimento ao recurso em epígrafe (edoc. 319956161fa), e, ii) tão logo recebidos os autos pela Secretaria Judiciária, a sua livre redistribuição.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente